Tribunal: TJBA
Processo: 8007341-57.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007341-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLARICE BOMFIM BRITO

Advogado(s)
:
SARITA OLIVEIRA LACERDA, DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1.311/STJ. AUTONOMIA ENTRE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, afastando a tese de inexigibilidade da obrigação de pagar e deixando de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e na inaplicabilidade de honorários no incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de inexigibilidade da obrigação de pagar; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo prescricional, aplicando a orientação vinculante do STJ no Tema 1.311, que reconhece a autonomia entre obrigações de fazer e de pagar.

A decisão afasta a tese de que a exigibilidade da obrigação de pagar depende do prévio cumprimento da obrigação de fazer, rejeitando implicitamente a alegação de inexigibilidade suscitada pela embargante.

A ausência de uso da mesma terminologia não configura omissão, pois a fundamentação adotada é suficiente e incompatível com a tese invocada.

O acórdão examina expressamente a questão dos honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade para atribuir ao ente público a responsabilidade pela demanda originária.

A decisão afasta a fixação de honorários no incidente, com base no art. 85, § 1º, do CPC, diante da reforma do mérito da decisão recorrida.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados quando evidenciam mero inconformismo com a decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que sem adotar a terminologia das partes. 2. A autonomia entre obrigações de fazer e de pagar afasta a tese de inexigibilidade da obrigação de pagar fundada na dependência entre elas. 3. A fixação de honorários advocatícios observa o princípio da causalidade e pode ser afastada no incidente quando houver reforma do mérito. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.311 dos recursos repetitivos.